Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-73.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001732-73.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (EMBARGADO), IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA - CPF: 324.373.988-80 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 06.215.445/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – PRELIMINAR REJEITADA – DÉBITO AUTOMÁTICO DEMONSTRANDO A NEGOCIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS E DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS -

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VIABILIDADE DA COBRANÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO EX OFFICIO – OCULTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA VERDADE – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO “CAPUT” DO ARTIGO 81 DO NCPC – APELO PROVIDO PARCIALMENTE -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, com base em ausência de prova escrita, eis que a melhor hermenêutica converge no sentido de que, de acordo com a lei processual, qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio de ação monitória, à luz do artigo 1.102-A do CPC.

É indiscutível a viabilidade da cobrança em relação aos serviços prestados, sem a devida contraprestação, concernente ao pagamento, sobretudo quando trazidos extratos e documentos que demonstram a efetividade do negócio.

Nos termos do artigo 81, “caput” do NCPC, pode o Magistrado, de ofício, aplicar multa por litigância de má-fé, em casos em que se demonstre a ocultação e alteração da verdade dos fatos, nos limites percentuais impostos pelo mencionado artigo”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
, em face de acórdão que
DEU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Cível n. 0001732-73.2015.8.11.0045, em que consta como Apelada/Embargada,
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

A Embargante, em síntese, alega que o acórdão padece de omissão.

Assevera que o acórdão embargado reconheceu como incontroverso que o documento utilizado como prova escrita não tinha assinatura do representante legal da Apelante, e que qualquer documento que não tenha eficácia de título executivo serve ao procedimento especial da ação monitória, nos termos do artigo 1.102-A do CPC, todavia, a ora Embargante apresentou precedente do STJ (REsp 287.528/SP), restringindo a prova escrita apenas aos documentos que possibilitem dar-se eficácia jurídica.

Argumenta que o acórdão não enfrentou os precedentes do STJ, nem do TJMT citados que vetam eficácia de prova escrita ao documento não assinado pelo devedor.

Destaca que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos da Apelante e nem apreciou a aplicação do artigo 320, § único do Código Civil.

Afirma que argumentou na apelação que o documento do Banco do Brasil comprovava apenas que entre 10/02/2014 e 10/02/2015 não haveria dívidas, porque houve débito automático na conta da Apelante. Portanto, se a cobrança dos autos compreende suposto débito entre 05/10/2014 e 002/11/2014, período que houve débito automático na conta da Apelante, não existe a dívida cobrada, por reconhecer prova de pagamento.

Requer que sejam sanadas as nulidades, enfrentando a questão preliminar dos precedentes do STJ e TJMT e prequestiona a matéria.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
, em face de acórdão que
DEU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Cível n. 0001732-73.2015.8.11.0045, em que consta como Apelada/Embargada,
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – PRELIMINAR REJEITADA – DÉBITO AUTOMÁTICO DEMONSTRANDO A NEGOCIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS E DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS -

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VIABILIDADE DA COBRANÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO EX OFFICIO – OCULTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA VERDADE – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO “CAPUT” DO ARTIGO 81 DO NCPC – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, com base em ausência de prova escrita, eis que a melhor hermenêutica converge no sentido de que, de acordo com a lei processual, qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio de ação monitória, à luz do artigo 1.102-A do CPC.

É indiscutível a viabilidade da cobrança em relação aos serviços prestados, sem a devida contraprestação, concernente ao pagamento, sobretudo quando trazidos extratos e documentos que demonstram a efetividade do negócio.

Nos termos do artigo 81, “caput” do NCPC, pode o Magistrado, de ofício, aplicar multa por litigância de má-fé, em casos em que se demonstre a ocultação e alteração da verdade dos fatos, nos limites percentuais impostos pelo mencionado artigo”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...)

V O T O – PRELIMINAR
-
preliminar de inépcia da inicial, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, por violação ao artigo 1.102-A do CPC/1973, em razão da ausência de prova escrita exigida pelo rito especial da ação monitória.

A preliminar não merece prosperar.

A meu viso, os documentos trazidos (extrato e contrato formalizado, ainda que sem a assinatura do representante legal da empresa) demonstram que os serviços foram, efetivamente prestados, porém não foram quitados, eis que as faturas contratadas em débito automático comprovam a negociação.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em voto vencedor/divergente, reconheceu o requerimento de matrícula como prova hábil a embasar a monitória, com base no artigo 1.102-A, do CPC/1973, eis que seu objeto é o pagamento em dinheiro e entrega de coisa fungível ou bem móvel, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Inteligência do artigo 1.102-A do Código de Processo Civil de 1973. - Não constituem documentos bastantes ao ajuizamento de ação monitória histórico escolar acompanhado de simples planilha de atualização do débito, por não se poder aferir, por meio de tais documentos, a existência de dívida certa, líquida e exigível.

V.v.EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HISTÓRICO ESCOLAR. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA. DOCUMENTO HÁBIL. A ação monitória prevista no art.1102 "a", do CPC, tem por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo que o histórico escolar e o requerimento de matrícula são documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.15.009767-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2016, publicação da súmula em 14/09/2016)

Dentro desse contexto, a melhor hermenêutica converge no sentido de que, de acordo com a lei processual, qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio de ação monitória, à luz do artigo 1.102-A do CPC.

Assim, em face do exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto

(...)

V O T O – MÉRITO

No mérito, cumpre salientar que o objeto de análise consiste no acerto ou não da sentença que, nos autos da Ação Monitória no 1732-73.2015.8.11.0045 – Código 105885 - em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, movida por
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA,

JULGOU PROCEDENTE
a ação, acatando todos os termos da cobrança. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida/Apelante ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé (10 salários mínimos), além de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios.

No que diz respeito à alegação de ausência de prova do débito, considero-a insubsistente, pois comungo com os termos da sentença, uma vez que o documento de fl. 40 (Fatura n. 166456105 em cobrança, apontando valor equivalente a R$ 19.073,23, com vencimento em 10/11/2014), aliado aos de fls. 76 e 77, concernente a demonstração de débito automático das operações, comprovam que o serviço foi prestado, ainda que o Apelante não o reconheça, e que não houve o efetivo pagamento.

Nesse sentido, mostra-se plausível a transcrição de parte da sentença:

“(...) Quanto ao argumento da defesa de que não houve contratação, temos que, ainda que a formalização do contrato não tenha ocorrido da melhor maneira (com a assinatura do representante legal da empresa), é fato que os serviços foram utilizados e não foram pagos.

O documento de fl. 40 é um extrato onde se pode verificar que o Requerido mantinha relacionamento comercial com a empresa Autora, inclusive com o pagamento de diversas faturas em débito automático, o que corrobora o argumento de que a contratação é inegável.

A parte Requerida ao ser intimada para informar se algum dos veículos descritos nos extratos anexados à petição inicial era de sua propriedade, limitou-se a afirmar que já havia impugnado o documento. Ou seja, não esclareceu a situação exposta pelo magistrado, que continha indagação específica.

Os documentos de fls. 76/77 indicam que as faturas estavam em débito automático na contra da própria empresa Requerida, desta forma, perde a força o argumento de que a contratação não ocorreu e tão pouco a prestação de serviços.

O documento de fls. 123, trazido pelo Banco do Brasil indica que:

EM ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, POR MEIO DO OFÍCIO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE, INFORMAMOS QUE DURANTE O PERÍODO DE 10/02/2014 A 10/02/2015 HOUVE CONVÊNIO 011806 – SEM PARAR – PEDÁGIO ENTRE CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO AS- CNPJ 04.088.208/001-65 E TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA – CNPJ 06.215.445/0001-75 TENDO HAVIDO NESTE PERÍODO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 15619-1/AGÊNCIA 4205-6 DE TITULARIDADE DA REQUERIDA.

Portanto, sem qualquer contorno de dúvida quanto à existência da utilização dos serviços que a parte Requerida tanto se esforçou para negar. Aliás, negar é sempre mais fácil.

Ademais, os documentos de fls. 41/52 indicam extensa lista de veículos com a identificação das placas, datas, locais e valores onde os serviços foram utilizados, cujos serviços, na maioria dos casos, foi paga via débito automático pelo período de um ano inteiro.

O representante da empresa Requerida declarou em juízo que de fato os caminhões dele passaram pelo pedágio, mas o pagamento foi feito pelas empresas que contrataram transporte.

Mas é de se perceber que a defesa não juntou nenhum comprovante de pagamento pela passagem pelo pedágio.

O representante da empresa afirmou que não se lembra de ter deixado o pagamento em débito automático. Antes negou o débito, e depois, no curso do depoimento, disse que teria que conferir com o financeiro da empresa e insistiu que não assinou qualquer contrato.

A questão é que, assinado ou não o contrato pelo representante da empresa, se o serviço foi efetivamente prestado, deve ser pago.

E ainda, o representante da empresa afirmou em juízo, durante seu depoimento que os veículos de fls. 41 eram de propriedade da empresa e que foram levados pelo Banco. E afirmou ainda que havia cerca de 50 caminhões no total na empresa”. (ID. Num. 7883483 – págs. 2 a 4)

No que se refere à multa aplicada por litigância de má-fé, alega o Apelante ser ela absurda, uma vez que apenas exerceu seu direito de defesa, e que o Juízo “a quo” se utilizou de falsa premissa de que teria ousado em pedir a litigância de má-fé do Apelado.

Pois bem. Nesse aspecto, ainda que o Juízo singular tenha se equivocado quanto ao pedido de litigância de má-fé, eis que, efetivamente, ele não foi formulado pela parte Autora/Apelada, consoante se viu em análise dos autos, não se pode negar que o Magistrado sentenciante, acertadamente, aplicou multa por litigância, em razão de criar resistência e alterar a verdade dos fatos, o que, independe de pedido expresso, podendo ser atribuído pelo sentenciante, de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA EXTRA PETITA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO - DIREITO DE VIZINHANÇA - FLUXO DE ÁGUA ENTRE IMÓVEIS VIZINHOS - OBSTRUÇÃO - OBRA NO PRÉDIO INFERIOR - DANOS - PROVA TÉCNICA
- A sentença que fixa multa por litigância de má-fé não ultrapassa os limites da lide, diante da possibilidade de arbitramento da penalidade ex officio, conforme previsão do art. 81 do CPC/2015.
- Nos termos do art. 1288, CC/02, o dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo.
- Constatado por prova técnica que os danos ocorridos no imóvel inferior foram causados por obra realizada por sua proprietária, que obstruiu o escoamento de águas do imóvel superior, deve ser julgada improcedente a demanda reparatória. (TJMG - Apelação Cível 1.0049.13.001283-1/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 10/05/2018)

Assim, é perfeitamente possível a fixação da multa por litigância de má-fé conforme aplicado, à luz do artigo 81, “caput” do CPC, todavia, assiste razão ao recorrente no tocante ao valor atribuído, eis que o caso dos autos não trata de causa com valor irrisório ou inestimável, devendo, portanto, ser fixada a multa nos termos do “caput” do artigo 81 do CPC, ou seja, entre 1% e 10% do valor da causa.

Diante disso, considero plausível a imposição da multa no patamar de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, a fim de indenizar a parte acerca dos prejuízos, eis que teve que ajuizar ação e constituir advogado para o reconhecimento do seu direito.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para reduzir a multa fixada por litigância de má-fé para o patamar de 5% (cinco por cento), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto”.

Desse modo, malgrado as alegações da Embargante, tenho que não há omissão ou qualquer outro vício que dê azo ao acolhimento dos embargos, notadamente porque precedentes do STJ e até mesmo deste Tribunal de Justiça, se não forem dotados de caráter de recurso repetitivo não obrigam o julgador; e, além disso, foi firmada, neste caso específico, posição de que os documentos que instruíram a ação (contrato, ainda que não assinado e extratos que demonstram a negociação, os serviços e o não pagamento) são plausíveis e hábeis para a promoção da ação monitória.

Com esses apontamentos, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020